Tribunal: TJPA
Processo: 0801739-65.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801739-65.2020.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE ANTONIO DE SOUSA NETTO, LAIZ CARVALHO GOES DE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801739-65.2020.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS: EDSON ROSAS JUNIOR e LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS

APELADO: JOSE ANTONIO DE SOUSA NETTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO APÓS O ÓBITO DO DEVEDOR. INEFICÁCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É imprescindível, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, que a constituição em mora do devedor fiduciário seja comprovada por meio de notificação válida, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

A notificação expedida após o falecimento do devedor, sem direcionamento ao espólio ou aos sucessores, é ineficaz, por não atender à finalidade de ciência do inadimplemento, configurando vício processual insuscetível de convalidação.

A substituição processual por herdeiros somente é cabível em casos de falecimento ocorrido no curso do processo, sendo inaplicável quando o óbito precede a constituição válida em mora.

Não há possibilidade de regularização posterior de pressuposto processual essencial não atendido antes do ajuizamento da demanda, inviabilizando o prosseguimento da ação.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801739-65.2020.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS: EDSON ROSAS JUNIOR e LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS

APELADO: JOSE ANTONIO DE SOUSA NETTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar proposta pelo apelante em face de JOSE ANTONIO DE SOUSA NETTO, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual indispensável, no caso, a constituição válida em mora.

Na origem, o BANCO BRADESCO S.A. ajuizou a ação em questão com base no inadimplemento das prestações do contrato de financiamento firmado com JOSE ANTONIO DE SOUSA NETTO, garantido por alienação fiduciária, cujo objeto era o veículo Toyota Etios Hatch XLS, ano/modelo 2014/2014. Alegou que o requerido deixou de pagar as prestações a partir de 14 de janeiro de 2020, razão pela qual requereu, liminarmente, a busca e apreensão do bem objeto da garantia. A liminar foi deferida, e o veículo foi apreendido.

Todavia, constatou-se que o requerido havia falecido em 6 de março de 2020, conforme certidão de óbito juntada aos autos, antes mesmo de ter sido realizada a notificação extrajudicial do inadimplemento, que ocorreu em 8 de abril de 2020, sendo recebida por terceiro no endereço indicado no contrato. Em razão disso, o juízo de origem entendeu pela ineficácia da notificação, determinando a suspensão do feito para habilitação da inventariante LAIZ CARVALHO GOES, conforme solicitado pelo autor, o que foi deferido. Entretanto, a inventariante não foi citada, e os autos vieram a julgamento.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que, conforme a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é condição indispensável para a propositura da Ação de Busca e Apreensão. Considerando que a notificação foi realizada após o falecimento do requerido, o juízo concluiu pela impossibilidade de suprir tal vício processual, sendo inviável o prosseguimento do feito.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que a sentença de primeiro grau violou os princípios da cooperação, do contraditório e da primazia da decisão de mérito, previstos nos artigos 4º, 6º, 9º e 10º do Código de Processo Civil. Defende que deveria ter sido oportunizado ao autor o saneamento do vício processual, mediante nova tentativa de constituição em mora da parte requerida ou de sua sucessora, considerando que havia solicitado diligências para localização de endereços válidos por meio do sistema SISBAJUD. Requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801739-65.2020.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADOS: EDSON ROSAS JUNIOR e LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS

APELADO: JOSE ANTONIO DE SOUSA NETTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de pressuposto processual indispensável, qual seja, a comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciário, conforme exigido pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Após detida análise dos autos e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, o presente recurso deve ser conhecido, mas desprovido.

Nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, é imprescindível, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, que a mora do devedor fiduciário seja regularmente constituída, sendo esta comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou enviada por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no endereço indicado no contrato, conforme pacífica orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ressalte-se, ainda, que a notificação pessoal do devedor não é exigência legal, sendo suficiente que esta chegue ao endereço pactuado, desde que válida e tempestiva.

No caso em análise, o recorrente ajuizou ação de busca e apreensão em face do devedor JOSE ANTONIO DE SOUSA NETTO em razão do inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, cujo objeto era o veículo Toyota Etios Hatch XLS, ano/modelo 2014/2014. Consta que o requerido faleceu em 6 de março de 2020, fato devidamente certificado nos autos. A notificação extrajudicial do inadimplemento foi expedida em 8 de abril de 2020, ou seja, após o falecimento do devedor, sendo recebida por terceiro no endereço indicado no contrato.

É relevante destacar que, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, a constituição válida em mora é pressuposto processual indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72. Nesse sentido, não basta que o credor demonstre o inadimplemento contratual; é necessário que seja cumprido o requisito formal da notificação válida para caracterizar a mora do devedor. Na hipótese dos autos, a notificação encaminhada após o falecimento do devedor é manifestamente ineficaz, pois não atende à finalidade de ciência do inadimplemento, sendo tal vício insuscetível de convalidação.

Ainda que se alegue a possibilidade de habilitação dos sucessores processuais, a questão subjacente não se refere apenas à substituição da parte, mas à ausência de pressuposto processual anterior ao ajuizamento da demanda, inviabilizando o regular desenvolvimento do processo. A jurisprudência do STJ reitera que a habilitação de herdeiros ou sucessores é cabível nos casos em que o falecimento ocorre no curso do processo (artigo 313, § 1º, do CPC), o que não é aplicável ao presente caso, uma vez que o óbito do requerido antecedeu a constituição válida em mora.

A pretensão do recorrente de anulação da sentença para nova tentativa de regularizar a notificação não se sustenta, considerando que a ausência de pressuposto processual decorreu de ato anterior ao ajuizamento da demanda e que a eventual regularização nesse estágio processual configuraria inadmissível modificação do suporte fático-jurídico essencial à propositura da ação. Importante destacar que o artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado deve oportunizar a emenda à inicial para sanar defeitos ou irregularidades na petição inicial, mas tal comando não é aplicável a hipóteses em que o vício decorre de ato indispensável pré-processual, como no caso em tela.

Ora senão vejamos os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, DESDE QUE INEQUIVOCAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA, POIS ENCAMINHADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR SEM DIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. 2. COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM, CONVERTE-SE A OBRIGAÇÃO DE RESTITUI-LO EM PERDAS E DANOS. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVERÁ DEPOSITAR O VALOR EQUIVALENTE A UM VEÍCULO DE MESMO MODELO E ANO, TENDO COMO BASE O PREÇO DA TABELA FIPE NA ÉPOCA DA APREENSÃO.RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50177351520238210027, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 21-06-2024) (TJ-RS - Apelação: 50177351520238210027 SANTA MARIA, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Data de Julgamento: 21/06/2024, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUA VALIDADE DEPENDE DO SEU DIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU SUCESSORES.RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - AI: 50881517520228217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Data de Julgamento: 04/05/2022, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FALECIDO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem (Súmula 72, STJ). 2 - Ainda que não se exija a assinatura do próprio devedor atestando o recebimento, torna-se imperioso, uma vez optando o credor pela constituição do devedor em mora através de notificação extrajudicial, que a respectiva carta seja enviada na modalidade "carta registrada com aviso de recebimento". 3 - Na espécie, verifico que a notificação foi enviada para pessoa falecida, o que por óbvio, não alcança a finalidade de notificar o devedor, uma vez que o de cujus não é mais sujeito de direitos. 4 - Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-TO - Apelação Cível: 0013182-90.2022.8.27.2706, Relator: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Além disso, o STJ já sedimentou entendimento de que a comprovação da mora por edital somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando esgotados todos os meios de localização do devedor, o que não ocorreu na presente situação (AgRg no AREsp n. 818.244/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016). No caso, sequer houve a tentativa de notificação válida no curso do procedimento de habilitação da inventariante, restando ausente a comprovação de que foram envidados esforços para a localização de endereço válido antes do ingresso da ação.

Dessa forma, não se pode considerar suprido o vício processual apontado na sentença recorrida. O entendimento do juízo de origem encontra-se em plena consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e com o ordenamento jurídico vigente, sendo a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, medida que se impõe.

Por fim, destaco que, apesar da evidente intenção do recorrente de ver regularizado o processo para prosseguimento da demanda, o rigor técnico do procedimento de busca e apreensão não permite a flexibilização das normas processuais atinentes aos pressupostos processuais e condições da ação. Assim, ao contrário do alegado, a decisão de primeiro grau não violou os princípios da cooperação, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito, mas sim observou a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024